Tribunal: TJMT
Processo: 1017837-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1017837-73.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Francisca Rivanda Pereira Leite, Maria José da Conceição, Sandara Peixoto Alixandre e Nilton Alves Moura, em razão de ato tido como ilegal praticado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sebastião Barbosa Farias.
Segundo a inaugural, o mandamus foi impetrado em virtude da decisão proferida no Agravo de Instrumento n.o 1010694-33.2020.8.11.0000, interposto pelo Espólio de Marcelo Bassan, objetivando a reforma de decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1017070-09.8.2020.8.11.0041 (antigo n.o 17266-06.2014.811.0041).
O Desembargador Sebastião Barbosa Farias deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e revigorou a liminar possessória em favor do Agravante.
Os autores, terceiros que não integram a relação processual do Agravo de Instrumento, almejam a suspensão da decisão e a remessa do conflito possessório ao STJ para apreciação do conflito negativo de competência surgido no primeiro grau de jurisdição.
Em breve síntese, alegam que a decisão afronta a competência da Justiça Federal, sob o argumento de que aquela tem competência absoluta para decidir a questão.
Os Impetrantes também sustentam afronta ao direito líquido e certo à moradia, saúde, segurança e bem estar, bem como aduzem a ilegalidade dos despejos nesta época de pandemia e ofensa ao entendimento exarado pela Corte Suprema no Recurso Especial n.o 1.017365.
Afirmam que existe fundamento relevante para o deferimento da medida liminar, já que a decisão afronta diretamente a competência da Justiça Federal para apreciação do feito.
Asseveram que, pelo contexto de calamidade pública e pandemia vivenciados, a decisão contraria frontalmente jurisprudência atualizada, inclusive de membros deste Tribunal de Justiça.
No que concerne ao perigo da ineficácia da medida, os Impetrantes argumentam que o despejo poderá ocorrer a qualquer momento e que a análise do pedido depois de já cumprido o mandado de reintegração de posse, acarretará a perda da relevância fática e jurídica, bem como a perda do objeto.
Assim, requerem seja concedida liminar para suspender os efeitos da decisão de Id. 46755987, dos autos do Agravo de Instrumento n.o 1010694-33.2020.8.11.0000 e, no mérito, pedem a confirmação da liminar e a remessa do conflito possessório ao STJ para apreciação do conflito negativo surgido no primeiro grau.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Desde logo, registro que não olvido que o Mandado de Segurança não pode ser interposto como sucedâneo recursal, bem como não descuro a Ação Mandamental que ataca ato judicial é medida de exceção, e que é admissível em casos de notória teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, que resultem em violação a direito líquido e certo.
Entretanto, importa ressaltar que em se tratando de terceiro prejudicado, é possível a impetração do mandamus quando ele não teve oportunidade de manejar o recurso cabível, consoante o Enunciado 202 da Súmula do STJ, cuja redação é a seguinte: “a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”.
Na hipótese, os Impetrantes não integram a relação processual do Agravo de Instrumento e, ao que se vislumbra, pelo menos em princípio, não tomaram ciência da decisão que lhes prejudicou, ficando impossibilitados de utilizarem o recurso cabível.
No que tange ao pedido liminar, o artigo 7.o, inciso III, da Lei 12.016/2009, dispõe que deve ser concedido se concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos em que se assenta o pedido e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido somente na decisão de mérito.
A concessão da medida exige, portanto, os requisitos do fumus boni juris (fatos suficientemente provados com os documentos acostados à inicial que serão analisados pelo Juiz numa cognição sumária) e do periculum in mora (risco de ineficácia do provimento final).
Hely Lopes Meirelles elucida que “a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. São Paulo: Editora Malheiros, 1999. p. 71).
Em outros termos, a liminar é providência provisória que objetiva evitar dano ao direito do Impetrante tendo em vista a demora na prestação jurisdicional. Todavia, a mera alegação do fumus boni juris e do periculum in mora não enseja obrigação ao Julgador de conceder a medida, porque esses requisitos devem ser demonstrados de plano.
No vertente caso, tenho que o pedido liminar deve ser acolhido, haja vista que, no atual cenário de pandemia e restrição de circulação de pessoas, não soa razoável o imediato desalojamento desse considerável número de famílias, cerca de 300 pessoas, em local onde a conflituosidade é conhecida de todos, inclusive com possibilidade de haver tumulto.
Com todo respeito que merece a substanciosa fundamentação adotada pelo Douto Relator, a quem tributo meu respeito e consideração, o cumprimento do mandado reintegratório demanda redobrada cautela e o momento não se mostra favorável do ponto de vista da saúde pública.
Vale ressaltar que, com o cumprimento da medida neste momento, as famílias que estão na área terão que ser direcionadas a outro local que não se sabe ao certo onde e como será, uma vez que não há informações sobre a existência de um plano de desocupação que deixe claro como será feita a desocupação, e daí decorre risco grave de superlotação em alojamentos, além dos serviços na área da saúde, essenciais à população.
Com efeito, este caso é excepcional, e embora envolva o pedido de revigoramento de medida liminar de reintegração de posse que há muito foi deferida, o pleito foi formulado e acolhido num contexto em que a saúde da população em geral está sob ameaça grave e constante, e a imediata retirada das pessoas do local, sem dúvida alguma, implica riscos à incolumidade dos Impetrantes e das demais famílias que ali residem.
Ademais, o perigo da demora milita em favor dos Impetrantes, pois se a ordem de reintegração de posse não é recente, nada obsta que se aguarde um pouco mais, para ser cumprida em momento mais seguro em relação à pandemia do Covid 19.
Por estes motivos, neste momento de cognição incompleta, excepcionalmente, entendo possível a impetração do Mandado de Segurança contra a decisão do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, assim como considero imperioso o deferimento do pedido liminar para suspender a eficácia do decisum.
Assim, defiro a liminar vindicada e suspendo os efeitos da decisão de Id. 46755987, dos autos do Agravo de Instrumento n.o 1010694-33.2020.8.11.0000.
Notifique-se o Desembargador Sebastião de Barbosa Farias para prestar as informações. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Citem-se as partes do Agravo de Instrumento e Agravo Interno n.o 1010694-33.2020.8.11.0000, dando-lhes ciência da impetração desta Ação Mandamental, conferindo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para, querendo, apresentar manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora